Tribunal: TJDFT
Processo: 0738828-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738828-23.2021.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDENIZE GALDINO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por VALDENIZE GALDINO LIMA contra decisão exarada no ID 31418628, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento utilizado pela decisão de primeiro grau, que indeferiu a liminar requerida no Mandado de Segurança Preventivo n. 0708648-67.2021.8.07.0018, impetrado pela agravante em face do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SES/DF. Em suas razões, a agravante sustenta que combateu os argumentos lançados na decisão agravada, demonstrando o perigo de dano ao seu ofício, uma vez que a RDC 56/2009 da Anvisa veda a utilização de câmaras de bronzeamento, prejudicando as pessoas que trabalham com essa atividade. Argumenta que o Termo de Interdição 54667, lavrado pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, juntado aos autos, demonstra o prejuízo que sofreu. Ao final, pleiteia o exercício do juízo de retratação e, em caso negativo, o julgamento pelo colegiado. Contrarrazões pelo agravado no ID 32337743, alegando que o agravo interno se encontra prejudicado ante a prolação de sentença no primeiro grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi proferida sentença (ID 114265028), no dia 01/02/2022, denegando a segurança pleiteada. Ademais, foi interposta apelação pela agravante no ID 114495420 dos autos de origem. No caso em apreço, a agravante pretende o conhecimento do agravo de instrumento, a fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada nula a RDC 56/2009, de modo a viabilizar a continuidade do exercício de suas atividades de bronzeamento artificial, sem o risco de sofrer restrições por parte das autoridades de vigilância sanitária. Considerando que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão vergastada, não foi conhecido o agravo de instrumento (ID 31418628), tendo a agravante interposto agravo interno. No entanto, o julgamento do mérito do mandado de segurança pelo juízo de primeiro grau, que denegou a segurança pleiteada, torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ID 31418628. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se a conclusão do julgamento do recurso de apelação. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022 às 17:55:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora